Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-34.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002134-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.813.182/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DONIN - CPF: 923.851.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (AGRAVADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - EMPRESARIO RURAL - CNPJ: 36.807.754/0001-03 (AGRAVANTE), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO GOELLNER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

formulado pelo agravante em face de seus credores (Proc. nº 1002415-44.2020.8.11.0037), exercendo controle de legalidade, deixou de homologar o plano recuperacional aprovado pela AGC e a proposta de modificação apresentada pelo recuperando “
em relação à forma de pagamento de credores quirografários
”, pois, no entender do MM. juiz, houve “
tratamento diferenciado
(entre)
credores da mesma classe – quirografários
(em)
clara a afronta ao princípio da
‘
pars condictio creditorum’,
(sendo evidente)
a desconformidade no tratamento das instituições financeiras
”, citando, e.g., a previsão de deságio de 40%, imposição de 24 meses carência e pagamento em 48 parcelas mensais, “
com juros e correção de 1% conforme estabelecido em aditivo, a contar da homologação do plano aprovado por Assembleia Geral de Credores
” em relação ao crédito quirografário da empresa Agrológica Agromercantil Ltda., e a previsão similar, mas sem correção monetária em relação ao crédito quirografário da empresa Aguilera Autopeças Ltda.; a previsão de 20% de deságio e pagamento em duas parcelas anuais, “
sem carência, sem atualização
”, em relação ao crédito quirografário da BASF S.A.; e a imposição de 60% de deságio, 24 meses de carência, pagamento em 48 parcelas mensais, com “
juros de 1% conforme estabelecido em aditivo
”, em relação ao crédito quirografário da Cooperativa SICOOB Primavera MT.

A decisão agravada anotou, também, que a premissa de “
supressão das garantias reais e fidejussórias e suspensão das ações de execução movidas em desfavor dos avalistas, fiadores e coobrigados
” não supera o controle de legalidade, posto que “
a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, por força do que dispõem os artigos 49, §1º, e 50, da LRE
”, e que a premissa de “
convocação de nova assembleia geral de credores acaso descumprido o plano de recuperação judicial
” tampouco pode ser admitida, pois “
a transferência do exame de conveniência acerca da decretação ou não da falência aos credores reunidos em assembleia subverteria a ordem legal e, manifestadamente, afastaria a competência do Poder Judiciário ao exame do tema
”. A decisão pontuou, ainda, a impossibilidade de “
tratamento diferenciado aos créditos retardatários
”, por entender existir “
a uma diferenciação injustificada imposta a credores da mesma classe, pois não se mostra plausível e tampouco razoável permitir que, unicamente, o momento da habilitação do crédito seja determinante para fixar o quanto dele será adimplido na recuperação
”.

Ao final, a r. decisão agravada reconheceu e proclamou “
a nulidade do Plano de Recuperação Judicial e sua alteração
”, determinando ao recuperando/agravante que “
apresente novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas
”, no prazo de trinta dias, “
sob pena de convolação em falência
”, e, por fim, ainda indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem, e determinou ao recuperando que “
apresente novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas,
(...)
no prazo de trinta dias corridos, sob pena de convolação em falência
” (cf. Id. nº 74162824 dos autos de origem).

O recuperando/agravante inaugura as razões recursais afirmando que, como “
o Juízo de Piso passou ao controle de legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial apresentado
” sem abordar diretamente seus pedidos de “
homologação do plano de recuperação na modalidade prevista junto ao artigo 45, parágrafo 1º, da Lei de Regência, com o afastamento do voto coercitivo do credor Banco Santander S.A. ou, alternativamente, com aplicação do disposto no artigo 58, parágrafos 1º e 2º, da LRF, com aplicação do instituto do ‘
cram down
’
”, houve “
reconhecimento implícito da homologação do plano de recuperação judicial
” nessas formas (cf. Id. nº 117709462 - pág. 8/11).

No mérito, discorre sobre a “
validade das cláusulas do plano de recuperação judicial
” e sobre a “
soberania da Assembleia Geral de Credores
”, alongando-se quanto à “
possibilidade de criação de subclasses na mesma categoria
” e quanto à “
ausência de ilegalidade da cláusula que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e suspensão das ações de execução movidas em desfavor dos avalistas, fiadores e coobrigados
”, e da que “
prevê a convocação de assembleia para deliberação sobre falência em face de descumprimento do plano de pagamento
”, apontando, quanto a esse último aspecto, a “
mediação e/ou conciliação como medidas eficazes para o soerguimento das empresas e preservação da coletividade dos credores
” (sic – cf. Id. nº 117709462 - pág. 11/25).

Assevera, ainda, que o plano não impõe “
tratamento diferenciado aos credores retardatários
”, pois prevê que estes “
serão pagos da mesma forma conforme estabelecido no plano para os credores da classe correspondente
”, e aduz que, de qualquer forma, “
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que caso haja previsão expressa de submissão dos créditos retardatários no plano de recuperação judicial, não há que se falar em faculdade de sujeição deste credor e sim, obrigatoriedade de sujeição
” (sic – cf. Id. nº 117709462 - pág. 25/27).

Alega, no mais, que a “
anulação de algumas cláusulas não enseja a nulidade total do plano de recuperação judicial
” e que a “
homologação das demais cláusulas é medida necessária
”, e defende, por fim, a “
necessidade da prorrogação do
‘stay period’
até que seja proferida decisão homologatória do plano de recuperação judicial
”, inclusive em atenção ao “
princípio da preservação da empresa
”, enfatizando que “
a não evolução dos autos de origem no prazo estabelecido pela legislação de regência, não se deu por
(sua)
culpa
” (sic – cf. Id. nº 117709462 - pág. 27/34).

Pede, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal, com “
prorrogação do ‘stay period’
(...)
até o julgamento de mérito do presente instrumento, haja vista a demonstração da probabilidade do direito e a ocorrência de prejuízos irreparáveis
”, e, ao final, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada e afastada a declaração de nulidade das premissas do plano recuperacional, seja homologado o plano recuperacional, “
haja vista que as cláusulas que foram objeto de anulação são totalmente válidas, em respeito à soberania da Assembleia Geral de Credores
”, ou porque houve “
demonstração de legalidade de cada cláusula equivocadamente anulada
”, e, ainda, porque “
o Juízo de Piso reconheceu implicitamente a possibilidade de homologação nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, da LRF (afastamento do voto de credor coercitivo) e na modalidade do artigo 58, parágrafos 1º e 2º, da LRF (cram down)
”.

Alternativamente, requer “
homologação do plano de recuperação judicial
(...)
com ressalvas tão somente das cláusulas declaradas inválidas, devendo ser reformada a decisão agravada no que tange à necessidade de apresentação de novo plano de pagamento
”, ou, no mínimo, “
na impensável hipótese de não acatamento dos pleitos anteriores e confirmada a necessidade de apresentação de novo plano de pagamento pelos agravantes,
(pede)
o deferimento da prorrogação do ‘
stay períod’
até que haja deliberação do Juízo de Piso acerca do novo plano de recuperação apresentado e do novo crivo dos credores a ser realizado quando da designação de nova Assembleia Geral de Credores
” (sic – cf. Id. nº 117709462 - pág. 36/37).

A decisão de Id nº
119154473 apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a
Administradora Judicial
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 122092968).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, “
com a manutenção da homologação do plano pela AGC”
, pois, de fato, “
a forma como será prestado o pagamento, encontra-se fora da esfera jurídica, desde que resguardando o aspecto normativo do plano, ou seja, velando por sua legalidade, não traduzindo aferição de viabilidade econômica, pois ao magistrado deve ser conferido o exercício do controle de legalidade do plano de recuperação, no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito”
(cf. Id. nº 124997166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022